Tribunal: TJDFT
Processo: 0006692-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante REsp n.o 1391198/RS (temas 723 e 724), o titular de poupança junto ao Banco do Brasil, associado ou não ao IDEC, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12.a Vara Cível de Brasília.
2. O julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 573.232/SC não alcança o cumprimento de sentença originado da Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada e da sua função negativa.
3. Não se aplica o que dispõe o artigo 2.o-A da Lei n.o 9.494/97 no caso de limitação subjetiva da sentença coletiva em ação civil pública proposta por entidade associativa, alcançando o título judicial todos os poupadores da instituição financeira relacionada.
4. A prescrição a ser verificada no caso vertente é a quinquenal, contada a partir do trânsito em julgado do título judicial, independente do prazo que era assegurado aos exequentes para ajuizar ação de conhecimento ou da data em que se efetivou a citação no bojo da ação civil pública.
5. A incidência dos juros de mora se dá a partir da citação na ação de conhecimento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, e não da citação na fase de cumprimento de sentença.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.